Tribunal: TJES
Processo: 0001837-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave; Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001837-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001837-87.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CICATRIZES PERMANENTES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. EXCESSO DOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que absolveu Luiz Gustavo Xavier do Vale da imputação do crime de lesão corporal grave e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de resistência pela prescrição. O órgão ministerial busca a condenação do apelado, sustentando que a materialidade e a autoria restam demonstradas pelas provas periciais, testemunhais e audiovisuais, as quais evidenciam o uso desproporcional da força e o excesso doloso na abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o lapso temporal de quatro meses entre o fato e o exame pericial retira a aptidão do laudo para comprovar a gravidade das lesões; (ii) definir se a conduta do policial militar encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal; (iii) estabelecer se o desferimento de quatro disparos sequenciais contra vítima desarmada, seguido de agressão física quando o ofendido já se encontrava debilitado, caracteriza excesso doloso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada por laudo de lesões corporais que descreve cicatrizes de múltiplos orifícios de entrada e saída de projéteis, além de marcas de intervenção cirúrgica abdominal e torácica com uso de dreno.

Marcas permanentes e cicatrizes de procedimentos invasivos de urgência constituem vestígios idôneos para a aferição médico-legal posterior, de modo que o decurso de tempo entre o evento e a perícia não invalida a constatação da gravidade das lesões.

A autoria restou incontroversa ante a admissão do acusado sobre os disparos efetuados e o resultado do laudo de microcomparação balística, que confirmou a utilização da arma acautelada pelo militar.

Afasta-se a tese de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal quando o agente público utiliza meios desproporcionais para repelir suposta resistência, desferindo quatro disparos de arma de fogo à curta distância contra civil desarmado e sem camisa.

A continuidade da ação mediante a perseguição e a aplicação de rasteira em vítima já alvejada e sangrando reforça a presença do dolo de ofender a integridade física e a ausência de moderação no uso da força.

O conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos de testemunhas civis e registros audiovisuais, infirma a narrativa exculpatória e demonstra que a reação policial excedeu os parâmetros de necessidade e adequação exigidos pela norma penal militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O intervalo temporal para a realização do exame pericial não compromete a prova da materialidade quando as lesões deixam vestígios permanentes, como cicatrizes cirúrgicas e de drenagem torácica.

O uso progressivo da força deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, restando configurado o excesso doloso quando o agente efetua múltiplos disparos contra pessoa indefesa.

A configuração da legítima defesa exige a moderação dos meios empregados, requisito ausente na conduta que prossegue com agressões físicas contra vítima já gravemente ferida e sem capacidade de reação.

A confissão qualificada, embora registre a autoria, não impede a fixação da pena no mínimo legal caso a reprimenda já tenha sido estabelecida no piso cominado na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 209 do Código Penal Militar; art. 58 do Código Penal Militar; art. 84 do Código Penal Militar; alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal (aplicação analógica); inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001837-87.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE
da imputação relativa ao delito previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além de declarar extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 223, do Código Penal Militar, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nas razões recursais (ID 17778764), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado nas sanções do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar (Lesão corporal de natureza grave), sustentando, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais, pelas imagens juntadas aos autos, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e pela própria admissão do acusado de que efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima
Deivid Moreira Ferreira,
provas estas que teriam comprovado que
o policial militar agiu com excesso doloso na ofensa à integridade física da vítima, desferindo quatro disparos de arma de fogo de forma desproporcional e sem amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Afirma, ainda, que o lapso temporal entre os fatos e a realização do exame pericial não compromete a constatação das qualificadoras do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, porquanto o laudo descreve cicatrizes de múltiplos orifícios de entrada e saída, cicatrizes cirúrgicas em abdome e região torácica direita, bem como cicatrizes de dreno de tórax, elementos que, segundo a insurgência ministerial, evidenciam perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

Sustenta, por fim, que a vítima não oferecia ameaça real, atual ou iminente no instante dos disparos, tendo o apelado excedido, dolosamente, os limites do uso progressivo da força, o que se evidencia também pela rasteira desferida quando a vítima já se encontrava alvejada e debilitada.

A Defesa Técnica de Luiz Gustavo, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certificado no ID 17778765.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 18334121), opinou pelo conhecimento e parcial procedência do apelo ministerial, manifestando-se pela desconstituição da absolvição integral e reconhecimento do delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

Emerge da denúncia que, no dia
13 de abril de 2020
, no “Bar do Beazort”, em Porto Novo, Cariacica/ES, o apelado, policial militar, ofendeu grave e dolosamente a integridade física de
Deivid Moreira Ferreira
, efetuando
04 (quatro) disparos
sequenciais de arma de fogo, após a vítima tentar se desvencilhar de um mata-leão, atingindo-lhe o
punho esquerdo, orelha esquerda, escápula esquerda e cotovelo direito
, com resultado descrito pela acusação como
perigo de vida
e
incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias
. Consta, ainda, que, mesmo após os disparos, já no “Campo do América”, o acusado desferiu uma rasteira na vítima, então extremamente debilitada e sangrando, levando-a ao desmaio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à imputação de lesão corporal grave, devendo ser verificado se a prova produzida é suficiente para afastar a absolvição e reconhecer a prática do delito previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar.

Com a devida vênia ao entendimento lançado na origem, entendo que a tese recursal ministerial merece acolhida e a Sentença deve ser reformada.

O Ministério Público em suas razões aduz que o lapso temporal entre os fatos e a realização do exame pericial não compromete a constatação das qualificadoras do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, porquanto o laudo descreve cicatrizes de múltiplos orifícios de entrada e saída, cicatrizes cirúrgicas em abdome e região torácica direita, bem como cicatrizes de dreno de tórax, elementos que, segundo a insurgência ministerial, evidenciam perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

Sustenta, por fim, que a vítima não oferecia ameaça real, atual ou iminente no instante dos disparos, tendo o apelado excedido, dolosamente, os limites do uso progressivo da força, o que se evidencia também pela rasteira desferida quando a vítima já se encontrava alvejada e debilitada.

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade delitiva
está robustamente comprovada.

A própria Sentença absolutória reproduziu o conteúdo do Laudo de Lesões Corporais de fl. 122, realizado em
Deivid Moreira Ferreira
, consignando: “
cicatrizes de orifícios de entrada
nas seguintes regiões: punho esquerdo, orelha esquerda, escapular esquerda e cotovelo direito”; “
cicatrizes de orifícios de saída
nas seguintes regiões: antebraço direito, punho esquerdo, orelha esquerda e dorsal direita”; além de “
cicatrizes cirúrgicas no abdome e região torácica direita
” e “
cicatrizes de dreno de tórax em região torácica direita (02)
”.

Não se está, pois, diante de vestígios duvidosos ou meramente compatíveis com escoriações leves, mas de marcas permanentes, múltiplas e anatomicamente relevantes, evidenciando disparos transfixantes e a necessidade de intervenção cirúrgica invasiva, inclusive drenagem torácica, o que é corroborado pelas fotografias de fls. 116/119.

Esse quadro objetivo, por si só, já afasta a premissa central da absolvição integral.

Ressalte-se que a Sentença não negou a ocorrência dos disparos, tampouco a existência de lesões corporais concretas e extensas, apenas se limitou a reputar fragilizada a prova quanto à gravidade das lesões, meramente em razão do lapso temporal entre o fato e a perícia.

Nesses termos, transcrevo trecho da Sentença:

“
(...) Por oportuno, embora o laudo confirme a existência de ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo, justamente em razão do lapso temporal decorrido até a realização do exame, não é possível afirmar, com segurança técnica, que tais lesões resultaram em perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, circunstância que fragiliza a comprovação da qualificadora prevista no art. 209, §1º, do Código Penal Militar.

Diante desse contexto probatório, constata-se que, embora haja elementos que apontem para a ocorrência de disparos de arma de fogo, a prova técnica produzida com atraso de quatro meses não permite atestar, de forma inequívoca, a presença das consequências exigidas pelo art. 209, §1º, do CPM. Soma-se a isso a ausência de clareza nas imagens juntadas e as contradições entre os depoimentos colhidos, o que impede a formação de um juízo condenatório seguro. (...)”.

Diversamente dos fundamentos sentenciais, após detida análise dos autos, reputa-se que o retardo do exame não elimina a evidência de lesões permanentes, nem esvazia a força demonstrativa de cicatrizes múltiplas, intervenção cirúrgica abdominal e torácica e uso de dreno de tórax.

Tais elementos físicos, longe de serem compatíveis com ofensa corporal leve ou de reduzida expressão lesiva, mostram-se suficientes para corroborar a conclusão pericial de que tais lesões ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima, foram produzidas por instrumento pérfuro-contundente, tendo resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, e, ainda, resultado em perigo de vida.

Ademais, embora a Douta Procuradoria de Justiça tenha opinado pela parcial procedência do apelo, com desclassificação para o art. 209, caput, do Código Penal Militar, entendo, com a devida venia, que a prova produzida nos autos autoriza conclusão mais ampla.

Nesse contexto, não prospera a fundamentação absolutória no sentido de que o retardo de aproximadamente quatro meses entre o fato e a perícia esvaziaria a força demonstrativa do exame.

As cicatrizes cirúrgicas e de dreno torácico não apenas confirmam a ocorrência das lesões, como revelam, objetivamente, a gravidade do evento traumático e a necessidade de tratamento médico de urgência.

Ora, se assim não fosse, o perito teria consignado no laudo que, passado lapso temporal relevante desde os fatos, não seria possível responder aos quesitos.

Ao revés, as lesões documentadas são de natureza permanente e, justamente por isso, plenamente passíveis de constatação posterior.

Tal quadro impede a conclusão de que o exame tardio retiraria a aptidão da prova pericial para demonstrar a extensão do dano corporal produzido.

Em outras palavras, o fundamento sentencial, ao atribuir relevo decisivo ao intervalo de cerca de quatro meses entre os fatos e o exame pericial, não resiste ao próprio teor do laudo.

As lesões corporais documentadas não dependiam de constatação instantânea para subsistirem como vestígios materiais relevantes; ao contrário, justamente por se tratarem de cicatrizes de projéteis, cicatrizes cirúrgicas e dreno torácico, permaneciam idôneas à aferição médico-legal posterior. A prova técnica, portanto, não perdeu aptidão demonstrativa da materialidade, nem da extensão objetiva do dano corporal.

Portanto, a conclusão do laudo pericial quanto à circunstância das lesões descritas terem resultado em perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por período superior a trinta dias é suficiente para o reconhecimento da materialidade delitiva quanto ao crime narrado na denúncia.

A
autoria
também não comporta dúvida razoável.

A vítima, as testemunhas civis e o próprio acusado convergem no ponto nuclear de que
Luiz Gustavo Xavier do Vale
foi quem efetuou os disparos.

O próprio apelado admitiu, em interrogatório, ter atirado contra o ofendido, procurando apenas justificar a conduta sob o argumento de que estaria reagindo a agressão injusta e a suposta tentativa de subtração de sua arma.

E ainda, o
Laudo de Microcomparação Balística nº 10.178/2020,
confrontou um projétil extraído da vítima com a pistola Taurus PT840, calibre .40 S&W, nº SGY24440, acautelada pelo Sd Vale, tendo concluído que o projétil retirado de Deivid Moreira Ferreira foi propelido pela referida arma, atestando a autoria dos disparos.

Logo, não há, propriamente, controvérsia sobre quem produziu as lesões, mas apenas sobre a licitude e a proporcionalidade da reação empregada.

Quanto à dinâmica dos fatos, a prova oral colhida sob contraditório revela-se coesa e convergente em desfavor da tese defensiva.

A vítima
Deivid Moreira Ferreira
afirmou em juízo que foi abordada pelo policial, recebeu “
um tapa na nuca e um mata-leão
” ao ser colocada, à força, contra a parede, sendo que, após se desvencilhar da imobilização e se afastar do militar, imediatamente “
recebeu os tiros
”. Acrescentou que “
em nenhum momento desacatei o policial
” e que o segundo militar “
nem reagiu e nem ajudou o outro policial a me imobilizar
”.

Disse, ainda, que estava “
sem camisa
” e trabalhando no bar, o que enfraquece a narrativa de risco concreto de ocultação de arma em seu corpo ou de ameaça atual apta a justificar resposta letal imediata.

A testemunha
Tiago da Costa Lima
confirmou que o militar mandou David encostar na parede, mas, diante da demora, aplicou um mata-leão e, quando a mão da vítima tocou seu rosto, ao tentar se desvencilhar, “
reagiu com vários disparos
”, tendo, ainda, perseguido a vítima até o campo, derrubando-a “
com uma rasteira mesmo já baleado
”, recusando-se inicialmente a socorrê-la.

No mesmo sentido, a testemunha
Wilson Neves
descreveu “
quatro tiros desferidos enquanto a vítima corria
” e narrou que, posteriormente, o policial “
chutou e derrubou David já ferido
”, tudo “
sem que o ofendido estivesse armado ou oferecesse perigo real
”.

Igualmente contundente foi o relato de
Paulo Ricardo de Oliveira
, que testemunhou a chegada do acusado, o “
mata-leão
”, os “
disparos em sequência sem motivo aparente
” e a “
rasteira
” contra vítima que já estava “
sangrando e indefesa
”.

Saliente-se que tais depoimentos possuem especial relevo, pois provenientes de testemunhas civis presenciais, colhidos em juízo, harmônicos entre si e compatíveis com o relato da vítima. Em especial, convergem em pontos decisivos, quais seja, o réu, diante da negativa da vítima de encostar na parede, aplicou-lhe um mata-leão e, quando a vítima desvencilhou-se e se afastou, o militar proferiu quatro disparos sequenciais.

Além disso, indicam que a vítima estava sem camisa e não estava armada, sendo que, mesmo após alvejada, fora perseguido, encurralada e derrubada pelo policial.

Importante, ainda, destacar que a vítima e a testemunha Wilson Neves apontaram que o réu retornou no local, dias após os fatos, e afirmou que “voltaria para terminar o serviço”, circunstância esta que reforça o dolo do militar na conduta excessiva ao realizar a abordagem da vítima e causar-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Trata-se, portanto, de bloco probatório coerente, com elevada eficácia persuasiva e suficiente para infirmar a narrativa exculpatória de legítima defesa funcional.

Importante destacar que tais depoimentos, colhidos em juízo e em harmonia entre si, fragilizam decisivamente a versão dos militares, as quais possuem diversas contradições.

Em seu interrogatório, afirmou que a vítima apresentava “atitude suspeita”, pois estaria sem camisa e tampando a região da cintura, o que teria motivado a abordagem, sendo que abordaram cinco pessoas, mas alega que apenas Deivid resistiu à abordagem, razão pela qual, aplicou-lhe um “mata-leão”, quando o abordado desferiu-lhe um soco na orelha e tentou tomar sua arma, razão pela qual, aplicando o Método Giraldi, aprendido nos treinamentos policiais, para repelir a injusta agressão,
“
e
fetuei dois disparos em direção ao mesmo para cessar e impelir a injusta agressão. Não houve, naquele momento, possibilidade de identificar se o havia o atingido em ato contínuo ele tentou novamente contra a minha pessoa. Então efetuei ali mais dois disparos, e nesse fim de dois disparos, eu realmente entendi que ele se afastou, e eu entendi que a que havia cessado a injusta agressão”.

Entretanto, as testemunhas ouvidas e os vídeos juntados, evidenciam que os disparos foram sequenciais, logo após a vítima se desvencilhar do “mata-leão”, bem como, indicam que as demais pessoas no local não estavam em posição de abordagem, mas sim sentadas.

O militar alegou que decidiu realizar a abordagem sozinho na vítima e aplicar o golpe pois
“
pessoas começaram a chegar quando começaram a se aproximar. Por uma questão de segurança, voltei a minha atenção, eu e meu parceiro para essas pessoas
”.

Todavia, as provas colhidas não evidenciam a presença de pressão de populares próximo ao local da abordagem, apenas a vítima e algumas pessoas sentadas no bar. Apenas após a efetiva abordagem do militar e os disparos é que aglomeraram mais pessoas no local, inclusive realizando a filmagem.

Com relação ao segundo momento da abordagem, quando a vítima sai do local e vai até os fundos do campo de futebol, o militar afirmou que
“eu imediatamente, quando eu vi que ele estava se afastando se evadindo como a gente fala, mas se afastando deste militar, eu então iniciei um acompanhamento para tentar chegar até o mesmo quando cheguei próximo. Ai sim, consegui evidenciar que havia atingido porque tinha sangue em seu corpo. O primeiro pensamento que eu tive foi providenciar o socorro, que é um procedimento padrão, ou através de uma ambulância ou através da nossa própria viatura”.

E, ainda,
“e
stou afirmando que não seria uma rasteira no indivíduo, e sim um controle de contato que tinha como objetivo colocá-lo ao chão para ser atendido, conforme o protocolo, que era o mais importante, então esse controle de contato foi necessário”.

Entretanto, as evidências dos autos indicam que a vítima estava ferida e acuada nos fundos do campo, sem esboçar qualquer reação e sem possibilidade de fuga, pois a área era murada. Então, o militar, armado, aproximou-se e aplicou-lhe uma rasteira, momento em que a vítima desmaiou e foi socorrida por terceiros.

Contudo, embora admita os quatro disparos e a manobra subsequente, o apelado não logrou infirmar a prova oral convergente produzida pelas testemunhas civis, nem demonstrar situação concreta de agressão injusta atual ou iminente na exata dimensão exigida para justificar aquele nível de violência.

Importante destacar o relato inquisitorial do soldado
Maurício Simonassi de Andrade
, no sentido de que a vítima teria desferido soco e tentado pegar a arma.

Todavia, as imagens deixam evidentes que o companheiro da guarnição permaneceu de costas para a abordagem, voltado para a área externa, supostamente para realizar a segurança da guarnição da chegada de terceiros.

Aliás, o próprio militar declarou que não atuou na contenção física de Deivid, pois se preocupou em fazer a segurança da guarnição, já que populares começaram a se aproximar hostilizando os militares.

A prova audiovisual, embora não reproduza com absoluta nitidez toda a abordagem inicial, também não favorece a defesa. A própria sentença reconhece que um dos vídeos permite ver o momento em que o militar desfere a rasteira e outro registra a vítima sendo carregada após o evento.

Assim, ainda que o material videográfico não seja autossuficiente para reconstituir, sozinho, cada segundo da ação, ele dialoga com a prova oral e a reforça em ponto essencial, que os quatro disparos ocorreram de forma sequencial, logo após a vítima se desvencilhar do “mata-leão” e se afastar do militar, bem como que a vítima, já alvejada, foi fisicamente derrubada em momento subsequente aos disparos.

Diante desse acervo, não se mostra juridicamente sustentável a conclusão absolutória baseada em supostas “contradições” da prova oral e em “fragilidade” do material audiovisual.

O conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a presença de uma agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a reação letal.

O fato do ofendido supostamente não ter obedecido à ordem de ir para a parede e, na pior das hipóteses, segundo a versão do réu, ter desferido um soco e tentado alcançar a arma do militar, não autoriza, sob a ótica do uso progressivo da força, o imediato e sequencial desferimento de quatro disparos de arma de fogo em um civil, à curta distância, que estava desarmado e sem camisa.

A desproporcionalidade resta patente não apenas pelos tiros, mas pela continuidade da ação, em que o militar persegue um homem baleado, que tentava se afastar, e derruba-o com uma rasteira (fato confessado e gravado em vídeo), demonstrando flagrante excesso e descaracterizando a moderação exigida pela legítima defesa.

A tese de
legítima defesa
ou de
estrito cumprimento do dever legal
tampouco prospera, pois, ainda que se admitisse resistência inicial da vítima à abordagem, o uso da força estatal deve obedecer aos parâmetros de necessidade, adequação e proporcionalidade.

No caso concreto, o emprego de
quatro disparos de arma de fogo
, seguido de perseguição e derrubada física da vítima já ferida, excede, em muito, a contenção legitimamente esperada de agente público no exercício da função. A moderação, requisito indispensável a qualquer excludente, simplesmente não se faz presente.

No tocante à
qualificadora
, como anteriormente analisado, resta demonstrado que os disparos resultaram em “
perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias
”
, considerando que o laudo documenta múltiplos ferimentos por projéteis, cirurgia abdominal e torácica e uso de dreno de tórax, bem como o próprio contexto do fato, com disparos atingindo regiões corporais sensíveis e provocando necessidade de intervenção cirúrgica, evidencia gravidade lesiva incompatível com o tipo simples.

Em tal cenário, a fundamentação sentencial, ao afastar não apenas a qualificadora, mas a própria responsabilização penal pela lesão corporal, acabou por fragmentar indevidamente a prova.

Se os autos demonstram, de forma segura, que o acusado efetuou quatro disparos contra civil desarmado, produzindo lesões múltiplas, cirurgia e drenagem torácica, e que, na sequência, já ciente dos ferimentos, sob a alegação de prestar socorro, aplicou-lhe uma rasteira, derrubando-o ao chão, não há espaço para absolvição fundada em insuficiência de prova. Ao contrário, o conjunto probatório impõe conclusão condenatória.

Dessa forma, a prova produzida nos autos comprova, para além de dúvida razoável, que o apelado
LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE
ofendeu dolosamente a integridade física de
Deivid Moreira Ferreira
, produzindo lesão corporal grave, nos termos do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, sem respaldo em excludente de ilicitude.

Passo à dosimetria.

Considerando a reforma integral da absolvição e ausentes nos autos elementos concretos idôneos para exasperação na primeira fase, fixo a
pena-base no mínimo legal,
ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, conforme art. 58 e 209, § 1º, do CPM.

Ausentes agravantes. Quanto à atenuante da confissão espontânea, em sua modalidade qualificada, cumpre registrá-la, pois o réu admitiu a realização dos disparos, embora tenha buscado justificá-los por meio de tese exculpatória. Todavia, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante não autoriza a redução da reprimenda aquém do piso cominado, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Torno, assim, a pena
definitiva no mínimo legal
, a ser cumprida, desde o início, em
regime aberto
, aplicando por analogia o art.
33
,
§ 2º
, c, do
Código Penal
.

Considerando que a pena imposta não excede a 02 (dois) anos e que a culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade autorizam a aplicação da suspensão condicional da pena, aplico a possibilidade prevista no art.
84
, do
Código Penal Militar
.

Assim, concedo, pelo período de 02 (dois) anos, o benefício da suspensão condicional da pena (SURSIS), devendo o sentenciado manifestar se aceita, ou não, em sede de audiência admonitória, que será designada após o trânsito em julgado.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, reformando a r. Sentença,
condenar LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE como incurso nas sanções do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar
, fixando a reprimenda definitiva no
mínimo legal
, mantida a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 223, do Código Penal Militar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)